Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. CAUÇÃO NÃO EFETUADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer que a determinação de caução constitui ato discricionário do Juízo, posto estar inserida em seu poder geral de cautela. O STJ, em julgamento repetitivo, REsp 1340236/SP, firmou entendimento de que a prestação de contracautela será determinada pelo prudente arbítrio do magistrado.
2. O artigo 300, §1o do CPC prevê que o Juiz pode dispensar a caução se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Entretanto, a disposição não se aplica ao caso em tela, tendo em vista que não há nos autos inequívoca demonstração de situação de miserabilidade capaz de exonerar a agravante da caução.
3. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.